Tribunal: TJSP
Processo: 3002604-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo, período de 28-08-2003 a 28-08-2008. Inépcia por falta de informes oficiais ou prazo de trinta dias para a sua apresentação. Os entes públicos têm condições de conferir e impugnar os cálculos dos exequentes, a partir dos seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo, período de 28-08-2003 a 28-08-2008. Inépcia por falta de informes oficiais ou prazo de trinta dias para a sua apresentação. Os entes públicos têm condições de conferir e impugnar os cálculos dos exequentes, a partir dos seus registros, também de apresentar os informes oficiais que alegam necessários. Todavia, o prazo legal de trinta dias para a impugnação pode não ser suficiente, considerando o número de exequentes e a quantidade de processos da espécie a que respondem. Possibilidade de dilação. Código de Processo Civil, artigo 139, VI. Recurso parcialmente provido para conceder aos entes públicos agravantes o prazo adicional postulado, de trinta dias, para conferência dos cálculos dos exequentes, a partir dos seus registros, e apresentarem os informes oficiais que alegam necessários.